Tribunal: TJMT
Processo: 1011674-77.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011674-77.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ELEZANDRO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 057.903.861-05 (PACIENTE), LILIANE DE MORAES ROSA - CPF: 381.135.518-08 (ADVOGADO), LILIANE DE MORAES ROSA - CPF: 381.135.518-08 (IMPETRANTE), LILIANE DE MORAES ROSA - CPF: 381.135.518-08 (ADVOGADO), ELEZANDRO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 057.903.861-05 (PACIENTE), FELIPPE VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 062.436.021-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – VENTILADA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – DESCABIMENTO – INVIABILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA EM SEDE DE
“HABEAS CORPUS”
– ALEGADA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A INDICAREM A IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO DECRETADA – NÃO ENQUADRAMENTO AO ART. 312 DO CPP – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
– ORDEM CONCEDIDA.

1. A negativa de autoria, por cuidar de matéria de fato a reclamar dilação probatória própria da ação de conhecimento, não se compatibiliza com a cognição própria do
habeas corpus
, ressalvadas excepcionais hipóteses teratológicas.

2. Não restando demonstrado objetivamente em que medida a liberdade do paciente colocará em risco a ordem pública, e ausente fundamentação idônea quanto à inaplicabilidade de medidas cautelares diversas, a substituição da prisão preventiva por medidas previstas no art. 319 do CPP é medida que se evidencia imperativa, especialmente tendo em conta a natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado.

R E L A T Ó R I O

Tem-se
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Elezandro Ferreira de Souza
, supostamente submetido a constrangimento ilegal atribuído ao juízo da Vara Única da Comarca de Primavera do Leste/MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Em síntese, a impetrante relata que o paciente não tinha conhecimento que seu amigo,
Felippe
, trazia consigo porções de substância entorpecente numa mochila, embora estivessem no mesmo veículo, havendo
Felippe
assumido a propriedade exclusiva da droga.

Aduz que não há fundamento concreto a justificar a adoção da segregação cautelar na hipótese, porquanto não se verifica a presença dos pressupostos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal, salientando que a gravidade abstrata dos delitos supostamente perpetrados não se presta a tanto, tampouco a argumentação dizente com vasta ficha criminal, dado que o paciente é réu primário e não ostenta qualquer processo criminal em curso.

Realça que o paciente possuía trabalho lícito e residência fixa, bem como duas filhas menores que dependem do seu labor.

Assim, almeja a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, expedindo-se o alvará de soltura, ou, subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), o que anseia ver confirmado ao fim. Juntou documentos.

A liminar foi deferida.

Informes de vezo prestados.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a “concessão parcial” da ordem, confirmando-se a liminar.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

Após análise dos elementos de convicção, constata-se o constrangimento ilegal apontado na inicial, impondo-se, portanto, conceder a ordem reclamada.

Inicialmente,
registre-se que se
faz imprópria a análise aprofundada da argumentação relativa à suposta negativa de autoria porque se trata de temática acerca da matéria de fato, a demandar dilação probatória, providência incompatível com o estreito espectro de cognição do
habeas corpus
.

Seja como for, ressai do decreto prisional a prova da materialidade e os indícios da prática delitiva, extraídos, sobretudo, do boletim de ocorrência e das declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante de
Elezandro
, ora paciente, e de
Felippe.

No tópico, colhe-se que a Polícia recebera informação anônima de que uma mulher se deslocava numa van transportando entorpecentes, pelo que agentes policiais abordaram o veículo indicado, e, embora não tenham localizado a pessoa apontada, notaram o nervosismo do paciente e do coinvestigado, procedendo, então, à revista das mochilas de ambos.

Consta que foram localizados 03 (três) tabletes e outras porções menores de maconha na bolsa transportada por
Felippe
, quem disse ter sido contratado para o transporte da droga e que contava com a companhia do paciente na empreitada, contexto que revela, em princípio, o
fumus comissi delicti
exigível à decretação da medida extrema.

De outro lado, extrai-se que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva porque
“o modus operandi (transporte mediante pagamento), quantidade (1781,03 gramas e 209,11 gramas) a forma de acondicionamento (em tabletes) das substâncias entorpecentes apreendidas são fatores que indicam a dedicação à traficância, autorizando a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública”
(
sic
).

Em relação ao coinvestigado
Felippe
, além da gravidade concreta do crime, registrou-se também a necessidade de se obviar a reiteração delitiva, ante a verificação de outros registros criminais (id. 40565964, p. 76/80).

Requerida a revogação da custódia, o juízo apontado como coator sinalizou a permanência dos motivos que deram ensejo ao claustro, indeferindo, pois, o pedido formulado em favor do paciente (id. 44740964, p. 114/116).

De fato, o fundamento suscitado pelo juízo
a quo
(quantidade de maconha) autoriza a adoção de medida cautelar no caso. Sucede que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se limita a firmar a necessidade da custódia sem explicitar, particularmente em relação ao paciente, a ineficácia da aplicação na hipótese de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Estatuto Processual Penal.

Isso porque, no decreto prisional, registrou o magistrado que “
o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as anteriormente fixadas em seu desfavor não foram aptas a impedi-los que voltassem a delinquir
” (sic, id. 44740964, p. 80).

Todavia, ao contrário de
Felippe
, o paciente cuida-se de réu primário e não ostenta, ao que se vislumbra, qualquer inquérito policial ou processo criminal pendente, circunstância eventualmente apta a autorizar referida conclusão em seu desfavor.

Ora, conforme nova redação no art. 282, § 6º, do CPP, “
(...) o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
”.

Releve-se, por oportuno, o
Estado de Coisas Inconstitucional
experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações

sistêmicas de direitos fundamentais, consoante reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF), o que reafirma a inteligência de que a prisão processual deverá sempre pressupor a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas, sobretudo nos dias que correm, dada a necessidade de adoção de medidas preventivas à disseminação da pandemia do COVID-19.

Nesse contexto, examinado a documentação juntada à luz de um juízo de proporcionalidade, a determinação de outras medidas cautelares (art. 319 do CPP) revela-se, em princípio, suficiente para se evitar a prática de infrações penais, além de mais adequadas às circunstâncias do fato e às condições pessoais do paciente.

Com efeito, a partir da moldura fática extraída dos autos, não se verifica indicativo de envolvimento do paciente com organizações criminosas. Ainda, o crime a ele imputado não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa e a droga apreendida (maconha) não é considerada como o entorpecente de efeito mais nocivo. Se não bastasse, a impetrante alega que o paciente possui residência fixa e trabalho lícito.

Assim, tem-se que a hipótese melhor se enquadra à imposição de medidas cautelares alternativas, especialmente a proibição de ausentar-se da Comarca e, a partir da comprovação do endereço residencial pelo paciente, o recolhimento domiciliar noturno (art. 319, I, IV e V, do CPP), nos moldes a serem estabelecidos pelo juízo de primeira instância, sem prejuízo da aplicação de outras medidas ao crivo do magistrado.

Registre-se, por fim, que a custódia cautelar ostenta índole
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que, verificada situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa e apresentada fundamentação idônea, nada impede seja novamente decretada
.

Diante do exposto,
concedo, em definitivo, a ordem de
habeas corpus
para
substituir a prisão preventiva
de
Elezandro Ferreira de Souza
pelas
medidas cautelares descritas no art. 319, incisos IV e V, do CPP
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020